Tribunal: TJMT
Processo: 1008133-26.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008133-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 066.739.581-46 (AGRAVANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RENDA ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO COM BASE NA OPÇÃO PELO RITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que a demanda poderia ser proposta no Juizado Especial, determinando o recolhimento das custas iniciais. A agravante sustenta hipossuficiência econômica comprovada por documentos, como inscrição no
CadÚnico
, percepção de benefício assistencial e ausência de renda formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o indeferimento da gratuidade da justiça com fundamento na possibilidade de ajuizamento da demanda no Juizado Especial, bem como se os elementos constantes dos autos comprovam a hipossuficiência econômica da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça à pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos, sendo suficiente a demonstração de que o pagamento das custas compromete sua subsistência.

4. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte.

5. A agravante comprova renda exclusivamente assistencial, ausência de vínculo empregatício, inexistência de patrimônio relevante e saldo bancário zerado, evidenciando incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

6. O indeferimento do benefício exige fundamentação idônea baseada em elementos concretos, o que não se verifica quando o juízo se limita a apontar a possibilidade de tramitação no Juizado Especial.

7. A escolha do rito processual é faculdade da parte, não podendo ser utilizada como critério para restringir o direito fundamental de acesso à justiça.

8. A exigência de recolhimento de custas em tais circunstâncias viola o mínimo existencial e os princípios da dignidade da pessoa humana e da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural depende da demonstração de insuficiência de recursos, sendo suficiente a comprovação de que o pagamento das custas compromete sua subsistência.

2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

3. A possibilidade de ajuizamento da demanda no Juizado Especial não constitui fundamento idôneo para o indeferimento da gratuidade da justiça.

4. A escolha do rito processual é faculdade da parte e não pode restringir o direito fundamental de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; STJ, RMS nº 61604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.12.2019,
DJe
03.02.2020; TJ-MT, AI nº 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008133-26.2026.8.11.0000

ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ANA CLÁUDIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer de n. 1005848-34.2026.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob o fundamento de que a demanda poderia ser ajuizada no âmbito dos Juizados Especiais, hipótese em que não haveria necessidade de concessão do benefício.

Para tanto, nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que comprovou sua hipossuficiência econômica mediante documentos como declaração de pobreza, inscrição no
CadÚnico
, ausência de vínculo empregatício, percepção de benefícios assistenciais e extratos bancários recentes.

Afirma que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e que o fundamento adotado pelo juízo de origem não encontra respaldo legal para afastar o direito à gratuidade da justiça.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para que seja deferido o benefício da justiça gratuita (ID. 348955391).

A tutela recursal foi deferida para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento do mérito do recurso (ID. 349649890).

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta (ID. 358011378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por Ana Cláudia Oliveira da Silva Santos em face de concessionária de energia elétrica, na qual a parte autora pleiteou, desde a inicial, a concessão da justiça gratuita, indeferida pelo juízo de origem sob o argumento de que a demanda poderia tramitar no Juizado Especial.

Primeiramente, cumpre destacar, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em consonância com esse comando constitucional, o Código de Processo Civil, dispõe que a pessoa natural que não possuir condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98.

Outrossim, o art. 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, presunção esta relativa, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador indeferir o benefício apenas quando existirem elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

Superada essa premissa normativa, passa-se à análise do caso concreto.

No caso dos autos, verifica-se que a agravante aufere renda exclusivamente assistencial, proveniente do programa Bolsa Família, sem qualquer outra fonte de rendimento (ID. 348955397, 348955398, 348959350, 348955396, 348955395).

Aliada à natureza assistencial da renda, denota-se inexistência de patrimônio relevante e condição de desemprego atual.

Além disso, resta demonstrado nos extratos bancários saldo final zerado em todos os meses analisados (ID. 348955394,348959356, 348959354, 348959353, 348959352, 348959351).

Ademais, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, o indeferimento do benefício exige fundamentação baseada em elementos concretos, o que não se verifica na hipótese.

Dessa forma, o conjunto probatório evidencia hipossuficiência econômica, caracterizada pela renda assistencial e ausência de liquidez financeira.

Diante disso, considerando que a concessão da gratuidade da justiça não exige situação de miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais pode comprometer a subsistência da parte, mostra-se adequada a reforma da decisão agravada para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita.

A exigência do recolhimento imediato nessas circunstâncias comprometeria o mínimo existencial da agravante, em afronta aos
arts
. 1º, III, e 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Ressalta-se que a manutenção da decisão agravada implicaria risco concreto de extinção prematura do feito, obstando a análise do mérito por questão meramente econômica, em afronta ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

Por outro lado, o fundamento adotado pelo juízo de origem, qual seja, possibilidade de ajuizamento da demanda no Juizado Especial, não encontra respaldo legal e não constitui critério idôneo para indeferimento da gratuidade.

A escolha do rito processual constitui faculdade da parte, nos termos do sistema processual vigente, não podendo ser utilizada como elemento restritivo de direito fundamental.

A Corte Superior já decidiu que é inviável o declínio da competência, de ofício, para o Juizado Especial, quando a decisão do rito ao seguir couber ao autor,
in
verbis
:

“(...) A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. (...).”
(STJ - RMS: 61604 RS 2019/0238554-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/02/2020).

Admitir tal entendimento implicaria condicionar o acesso à justiça gratuita a uma via processual específica, o que não se coaduna com os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça à agravante, afastando a exigência de recolhimento de custas, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026